Tribunal: TJBA
Processo: 8023873-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023873-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: ALESSANDRA PAIXAO OLIVEIRA MORENO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. ARTIGO 830 DO CPC. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. PENHORA DE EMPRESA CITADA. POSSIBILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I - O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC tem por finalidade assegurar a efetividade da execução quando frustrada a localização do devedor, sendo desnecessário o exaurimento prévio de todas as tentativas de citação. II - A possibilidade de arresto executivo via sistema eletrônico (SISBAJUD) independe da demonstração prévia do esgotamento de diligências, bastando a frustração da localização do executado. III - Tratando-se de empresa regularmente citada que apresentou embargos à execução, é plenamente cabível a penhora de seus ativos financeiros para garantia da execução. IV - A alegação genérica de impenhorabilidade de valores destinados ao pagamento de salários demanda comprovação específica e detalhada, não sendo suficiente a mera invocação do art. 833, IV, do CPC. V - Dá-se provimento ao agravo de instrumento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023873-04.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante BANCO BRADESCO SA e, como Agravadas, ALESSANDRA PAIXAO OLIVEIRA MORENO e A & S CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto